Tribunal: TJMT
Processo: 1008728-34.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008728-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA CARVALHO ASSIS - CPF: 014.024.461-10 (APELADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CREDORA FIDUCIÁRIA QUE NÃO PRESTOU CONTAS ADEQUADAMENTE – BEM NÃO COMERCIALIZADO MESMO APÓS MAIS DE 5 ANOS DA APREENSÃO – ADOÇÃO DO PREÇO SEGUNDO A TABELA FIPE NAS CONTAS APRESENTAS PELA AUTORA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “I - Após a retomada do bem pelo credor fiduciário, a venda (judicial ou extrajudicial) é imperativo legal, constituindo essa providência uma obrigação estabelecida por lei. II - Não se mostra admissível que, transcorridos mais de 03 (três) anos da constrição, o bem se encontre em mãos da agravante, sem qualquer destinação, enquanto a dívida da agravada se avoluma. III) À mingua de provas acerca do real valor do veículo, por ocasião da constrição, mostra-se legítima a utilização da Tabela FIPE, vigente na data da apreensão do bem, para parametrizar o valor a ser considerado para fins da prestação de contas e apuração do saldo remanescente, na forma determinada na parte final do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, porque a referida tabela é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1021025-69.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Prestação de Contas
” (Proc. no 1008728-34.2017.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por PATRÍCIA CARVALHO ASSIS, julgou “
boas as contas apresentadas pela autora para declarar a inexistência do saldo devedor
”, seja em favor da autora em razão da alienação extrajudicial do veículo dado em garantia de alienação fiduciária, seja em favor da Administradora/ré em função do contrato de consórcio entre elas celebrado (cf. Id. no 207643250).

A apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois, segundo argumenta, “
e
m que pese o pedido ter sido claro e limitado à prestação de contas, a sentença recorrida analisou de ofício o valor da venda do veículo, julgou que este seria vil e declarou que o débito estaria quitado, extinguindo a dívida
”.

Diz, no mérito, que a “
questão a ser apreciada no presente apelo corresponde à regularidade de se condicionar a alienação do veículo, objeto da busca e apreensão, a preço não inferior ao de mercado
”, e afirma que, uma vez que se “
considera vil o valor inferior à 50% do valor de mercado
”, que “
a avaliação é feita com base no estado do bem, geralmente 70% do valor da Fipe
”, e que, “
no presente caso, o valor da Fipe na época era de R$ 23.244,00, sendo encaminhado para primeira praça por R$ 16.503,24 (71%),
(...),
em segunda praça foi arrematado por R$ 14.000,00 (60% da Fipe)
, (...),
não há que se falar em preço vil
”.

Sustenta que “
não há como impor que o valor mínimo de venda seja o de mercado, até mesmo porque a Tabela FIPE serve apenas como mera estimativa abstrata, sem levar em consideração as características individuais de desvalorização do bem. Bem se vê que a legislação que rege a espécie não impõe ao credor fiduciário a forma como ele deve proceder à venda do bem retomado
”, e que, “
inexistindo previsão legal de fixação de um preço mínimo para venda do bem na fase de alienação extrajudicial da busca e apreensão, não se pode falar em imposição do preço do bem ao valor de mercado ou a percentual da tabela FIPE,
(...)
, sendo certo que eventual discordância quanto ao saldo remanescente deveria ser discutida nas vias ordinárias em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para ‘
declarar a sentença recorrida como extra petita no tocante à declaração de quitação do débito, eis que não formulada pela autora em sua inicial
”, ou, alternativamente, “
a reforma da sentença para que seja afastada a imposição da venda do veículo apreendido pelo valor de mercado, referenciado pela Tabela Fipe
” (cf. Id. no 207643253).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 207643256, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“PATRICIA CARVALHO ASSIS moveu Ação de Prestação de Contas em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Após a prolação de sentença de procedência (1a fase), a parte demandada fora intimada para prestar as contas com a apresentação da nota fiscal de venda do veículo e o cálculo atualizado da dívida.

A requerida, por meio do id. 32184510, em 14.05.2020, informou que o veículo ainda não havia sido vendido, razão pela qual, não foi possível exibir as contas. Na ocasião, juntou o saldo devedor no importe de R$ 20.230,42.

A autora, por meio da Defensória Pública, em 02.12.2020, pugnou pela adoção do valor da Tabela Fipe, no importe de R$ 23.856,00, como base para o cálculo do valor do veículo, asseverando que a demora na venda do bem ocasionou prejuízos à requerente. Juntou o extrato do valor do veículo no id. 44915463.

A instituição financeira, em petitório lançado no id. 59970666, informou que o veículo foi vendido em 24.11.2020, pelo valor de R$ 14.000,00 e informou que ainda persiste um débito de R$ 13.624,44.

Os autos vieram-me conclusos.

(...)

É de incumbência da parte demandada apresentar as contas devidamente instruídas com os documentos justificativos, conforme previsão do artigo 551 do CPC, e, neste ponto, vejo que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus.

Já à autora cabe a apresentação das contas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo, conforme previsão do art. 551, § 2o do CPC.

Pois bem. A questão principal em debate é sobre a aplicação do preço da Tabela Fipe ou do valor da venda para aquilatar o valor do veículo para o afetivo abatimento da dívida.

É certo que o Decreto-Lei 911/69, art. 2o, não tratou de especificar qual o prazo que o credor fiduciário teria para entregar ao devedor o saldo apurado, se houve, com a prestação de contas.

Todavia, é certo que o credor não pode eternizar o prazo de venda, como ocorreu no caso vertente. Ora, o veículo foi apreendido no ano de 2017 e, somente em 24.11.2020, foi realizada a venda pelo valor de R$ 14.000,00.

Neste período de três anos, é obvio que houve queda no preço de mercado do veículo, enquanto, de modo diametralmente oposto, o saldo devedor foi atualizado com juros e correção monetária.

In casu
, houve demora excessiva na venda do bem, não podendo o autor/devedor ficar aguardando eternamente que a venda se concretize. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade deve ser respeitado sob pena de incorrer a requerida no enriquecimento sem causa.

Nesse caso, ante a evidente desvalorização do veículo no período de três anos, entendo que a melhor solução é a utilização da Tabela Fipe, e não o valor da venda do bem, o que, a meu sentir, representa mais justiça na entrega da tutela jurisdicional.

Assim, em arremate de conclusão, vejo que a requerida informou, em 14.05.2020, que o débito era de R$ 20.230,42, enquanto a autora atribuiu o valor do veículo em R$ 23.852,00 pela Tabela Fipe.

Houve, portanto, um interregno de 07 (sete) meses, sem atualização do débito, entre o cálculo da instituição financeira (R$- 20.230,42) e o valor do veículo (R$- 23.852,00).

Assim, considerando que o cálculo do débito, após a atualização, não ultrapassará o valor do veículo pela Tabela Fipe, entendo que houve a quitação do contrato com a venda do bem.

Posto isso, na forma do artigo 550 do CPC, JULGO boas as contas apresentadas pela autora, para declarar a inexistência do saldo devedor e JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Repilo, de plano, a preliminar de “
sentença extra petita
”, pois o escopo da ação de prestação de contas é justamente o acertamento de lançamentos a crédito e a débito em determinada relação jurídica em que haja a administração de bens alheios para, ao final, dado o caráter dúplice da ação, declarar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes, o que foi exatamente o que fez a sentença apelada, que, como visto, julgou boas as contas prestadas pela autora e decidiu que não há saldo remanescente em favor de nenhuma das partes.

Conforme já definiu o eg. STJ, “
é do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei no 13.043/2014, que alterou o art. 2° do Decreto-Lei no 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas
”, ou, mais detalhadamente, “
após a retomada do bem pelo credor fiduciário, a venda (judicial ou extrajudicialmente) é premissa básica, constituindo essa uma obrigação estabelecida por lei, razão pela qual, diversamente do referido pela Corte local - que considerou não provada a alienação do caminhão - a mercancia do bem e a aplicação do preço auferido no pagamento do crédito e nas despesas de cobrança, é algo certo
”, sendo assim, “
o interesse do devedor fiduciário é evidente nos casos de alienação extrajudicial. Se, por um lado, garante-se ao credor uma forma executiva extremamente célere e sem interferência direta do Estado, por outro, tem o devedor, no mínimo, o direito de saber da solução realizada pelo credor, a qual necessariamente afeta seu patrimônio
”, por isso, o valor obtido com a alienação necessariamente “
deverá ser comprovado e poderá ser objeto de impugnação pelo devedor, ampliando-se a cognição sobre o assunto
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.742.102/MG, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023).

Em rápida retrospectiva, consta dos autos que a apreensão do veículo objeto da lide ocorreu em
18.11.2015
, sobrevindo a sentença de procedência do pedido de busca e apreensão em 29.05.2017.

Em 24.11.2017, a autora propôs a presente ação de prestação de contas, cuja 1a fase foi encerrada por meio de decisão proferia
28.04.2020
, e, então, devidamente intimada para prestar as contas devidas, inclusive com a advertência da “
pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC/2015
”, a despeito de já ter transcorrido quase 5 anos desde a apreensão do carro, a ré/apelante limitou-se a indicar “
o saldo devedor atualizado da cota 38304/268- 16, que atualmente se encontra em R$ 20.230,42
”, e que, “
até o momento, o veículo não foi vendido, está em fase de regularização junto ao despachante
” (cf. Id. no 207643227).

Em 26.10.2020, a MMa. Juíza decidiu reabrir o prazo para que a Administradora/ré
informasse “
se o veículo foi vendido, ocasião em que, se positivo, deverá apresentar a nota de venda do bem e as contas, nos termos da legislação vigente
”
(cf. Id. no 207643231), e, mais uma vez, ela se limitou a dizer que “
o bem objeto de discussão dos autos ainda não foi para leilão, uma vez que este não ocorreu até o presente momento
” (cf. Id. no 207643233).

Então, diante da inércia e incúria da ré, a autora apresentou as suas “contas”, adotando “
o valor de venda do veículo demonstrado pela tabela Fipe (documento anexo), na quantia de R$ 23.856,00 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais), para abatimento na dívida pendente
” (cf. Id. no 207643237).

Como se vê, a ré não apresentou de forma adequada as contas a que foi condenada, nos termos do art. 551 do CPC, e, como não cumpriu com o seu encargo, não é lícito que impugne as contas prestadas pelo autor, conforme dispõe o art. 550, § 5o, do CPC, daí porque não vejo crítica ou censura a ser feita à sentença apelada, afinal, inexistindo informação da quantia obtida com a venda extrajudicial do veículo em questão no momento processual oportuno, sobrou à autora utilizar o valor de mercado como parâmetro, fazendo-o com base na tabela FIPE, cujos dados constituem
critério seguro e idôneo a essa finalidade,
já que “
referida tabela é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes
”
(STJ - Terceira Turma - REsp 1742897/PR, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020); ademais, além de não ser cabível conhecer da impugnação às contas prestadas pela autora, ratifico a conclusão sentencial de que usar qualquer
outro critério significaria premiar a desídia e torpeza da credora/ré, que, sem nenhuma justificativa, deixou transcorrer quase 6 anos até a efetiva alienação do bem, assim como não observou os prazos estipulados para que prestasse as contas necessárias em Juízo; acrescento, no mais, que em nenhum momento se discutiu, nas razões decisórias, a ocorrência de preço vil na tardia alienação.

Em hipótese semelhante, esta eg. Corte de Justiça decidiu que “
não se mostra admissível que, transcorridos mais de 03 (três) anos da constrição, o bem se encontre em mãos da agravante, sem qualquer destinação, enquanto a dívida da agravada se avoluma
”, assim, “
à mingua de provas acerca do real valor do veículo, por ocasião da constrição, mostra-se legítima a utilização da Tabela FIPE, vigente na data da apreensão do bem, para parametrizar o valor a ser considerado para fins da prestação de contas e apuração do saldo remanescente, na forma determinada na parte final do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69
” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1021025-69.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – BEM APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTAS INDEVIDAMENTE PRESTADAS – BEM NÃO COMERCIALIZADO ANOS APÓS A CONSTRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER LEGAL INSTITUÍDO PELA NORMA DO DL 911/69 – APLICAÇÃO DA TABELA FIPE, PARA FINS DO ART. 2o - LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Após a retomada do bem pelo credor fiduciário, a venda (judicial ou extrajudicial) é imperativo legal, constituindo essa providência uma obrigação estabelecida por lei. II - Não se mostra admissível que, transcorridos mais de 03 (três) anos da constrição, o bem se encontre em mãos da agravante, sem qualquer destinação, enquanto a dívida da agravada se avoluma. III) À mingua de provas acerca do real valor do veículo, por ocasião da constrição, mostra-se legítima a utilização da Tabela FIPE, vigente na data da apreensão do bem, para parametrizar o valor a ser considerado para fins da prestação de contas e apuração do saldo remanescente, na forma determinada na parte final do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, porque a referida tabela é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1021025-69.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024